Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000127-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WELINGTON SANTOS ARAUJO e outros Advogado(s): ANTONIO FLAVIO ELOI GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, CP. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CONJECTURADA VIOLÊNCIA POLICIAL OCORRIDA DURANTE O FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTUNDENTE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PREJUDICIALIDADE COM A FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO: A DECISÃO QUE CONVERTEU A CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA FURTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO QUE TAMBÉM DEPENDE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA E NÃO PODE SER EXAMINADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LISTADOS NOS ARTS. 312 E 313, CPP NO COMANDO DECISÓRIO IMPUGNADO. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: INDIVÍDUO PRESO EM FLAGRANTE, APÓS POTENCIAL SUBTRAÇÃO DE CORRENTE DE OURO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA GRATUITA (SOCOS), EM PLENA LUZ DO DIA E EM HORÁRIO DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PEDESTRES NA ORLA DE SALVADOR/BA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP. NÃO RECOMENDÁVEL POR ORA. PREDICATIVO PESSOAL DA PRIMARIEDADE TÉCNICA INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A MEDIDA EXTREMA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO DE FUNDO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador /BA que, com o fito de resguardar a ordem converteu o flagrante do paciente em preventiva diante da suposta ocorrência de roubo em via pública, em tese, consubstanciado pela subtração de uma corrente de ouro da vítima e o emprego de violência gratuita contra sua pessoa para alcançar o sucesso da empreitada delitiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: preliminarmente, i) verificar a possibilidade de análise da alegação de nulidade do procedimento por suposta violência policial em sede de habeas corpus; e ii) analisar a possibilidade de se examinar em sede de habeas corpus, o pedido relativo à desclassificação do delito de roubo para furto; e, quanto ao mérito, (iii) averiguar a subsistência dos fundamentos e requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, bem como a suficiência ou não de medidas cautelares diversas da prisão para concessão da ordem em favor do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da preliminar de nulidade do procedimento de fundo por conjecturada violência policial porque sua análise dependeria de incursão no contexto fático, mormente quando a prova pré-constituída acostada aos cadernos digitais é frágil e não tem o condão de conduzir a tal conclusão com absoluto grau de certeza. Demais disso, tem-se que eventuais questões de ilegalidade relacionadas ao flagrante já se encontram superadas pela superveniência de novo título que ampara a custódia cautelar do paciente, a decisão que decretou a preventiva nos autos originários. 3. A via estreita do habeas corpus não se coaduna com a análise de pedidos de desclassificação do delito de roubo para furto como pretende o impetrante, uma vez que tal pleito também demanda incursão no contexto fático-probatório, providência inviável nos limites do writ, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Requerimento não conhecido. 4. A medida extrema foi decretada e, posteriormente, mantida, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para resguardar a ordem pública diante da prova da existência do crime, dos indícios suficientes de autoria e do fato de que a infração supostamente praticada pelo paciente se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. 5. O decreto constritivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta do paciente que teria subtraído uma corrente de ouro da vítima, mediante violência física (socos pelas costas e em seu rosto), em plena via pública e à luz do dia em área movimentada da orla de Salvador/BA (trecho Barra/Ondina). 7. Por ora, o predicativo favorável da primariedade técnica não é hábil a desconstituir a argumentação utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar a medida extrema in casu, mormente quando se considera que o ilícito a que figura como réu é grave e, em tese, foi, em tese, cometido com violência física gratuita à vítima. Não suficiente, diante do panorama em testilha, as medidas cautelares diversas dispostas no art. 319 também seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP: art.s 244, 282, § 6º, 312, 313, I e 319. CP: arts. 155 e 157. Jurisprudência relevante citada: STJ: RHC n. 220.464/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025; STJ: AgRg no HC n. 970.448/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; STJ: HC n. 967.799/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ: AgRg no HC n. 987.407/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8000127-73.2026.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante Antônio Flavio Eloi Gomes, como Paciente, Welington Santos Araújo e, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador /BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer parcialmente do habeas corpus e, quanto à extensão conhecida, denegar a ordem vindicada.